Tribunal: TJSP
Processo: 1004508-25.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c.c. restituição de valor e danos morais - Contrato de empréstimo consignado mediante emissão de cartão de crédito (RMC) – Improcedência – Existência, nos autos, de cópia do instrumento contratual firmado pela parte autora - Contrato claro em seus termos e assinado pelo consumidor - Sentença mantida

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c.c. restituição de valor e danos morais - Contrato de empréstimo consignado mediante emissão de cartão de crédito (RMC) – Improcedência – Existência, nos autos, de cópia do instrumento contratual firmado pela parte autora - Contrato claro em seus termos e assinado pelo consumidor - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000047679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004508-25.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante JOSÉ
MILTON DOS SANTOS NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004508-25.2019.8.26.0157
2
Apelação no 1004508-25.2019.8.26.0157
Comarca: Cubatão 1a Vara
Apelante: José Milton dos Santos Nascimento
Apelado: Banco BMG S.A.
Juiz de Primeiro Grau: Rodrigo de Moura Jacob
Voto no 41033
BANCÁRIOS Ação anulatória de contrato de cartão de
crédito com reserva de margem consignável c.c. restituição
de valor e danos morais - Contrato de empréstimo
consignado mediante emissão de cartão de crédito (RMC)
Improcedência
Existência, nos autos, de cópia do
instrumento contratual firmado pela parte autora - Contrato
claro em seus termos e assinado pelo consumidor -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 1o de setembro de 2020 (fls. 213/217), de relatório adotado, que julgou
improcedente a ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de
margem consignável c.c. restituição de valor e danos morais, e condenou o autor ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observada a gratuidade da
justiça.
Nas razões do recurso é alegado que: o contrato apresentado
juntamente com a contestação não é o mesmo discutido nos autos; não fora
contratado cartão de crédito com RMC, mas sim empréstimo consignado; o autor foi
induzido a erro pelo requerido; não há comprovação da contratação; inexistiu saque
via cartão de crédito; houve burla da Instrução Normativa do INSS no 28; foram
violados os princípios da transparência e da boa-fé; a dívida é impagável, havendo
onerosidade excessiva; restaram demonstrados os danos morais. Pede provimento do
recurso para modificação da sentença (fls. 221/244).
Contrarrazões às fls. 249/270.
Valor atribuído à causa em 29/11/2019: R$ 27.106,15 (fl.
13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004508-25.2019.8.26.0157
3
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 09/09/2020, é tempestiva e isentada do recolhimento de preparo, em
razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante (fl. 49).
Trata-se de ação proposta com o objetivo de cancelar a
chamada “reserva de margem para cartão de crédito consignável - RMC” averbada
pelo requerido no INSS, por se tratar de negócio jurídico abusivo e cujas condições
impossibilitam o pagamento pelo consumidor, que sequer detém informações acerca
da quantidade total de parcelas vencidas e vincendas.
Citado, o banco trouxe aos autos cópia do instrumento
contratual, mais especificamente: “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (fls. 91/94),
que foi firmado em 21 de julho de 2016. Além disso, também trouxe cópias da
documentação apresentada pelo autor no momento da contratação (fls. 95/98), bem
como demonstrou o pagamento dos valores solicitados por meio de saques
solicitados pela autora (TED - fls. 99/105). Também apresentou as faturas emitidas
do cartão de crédito (fls. 106/151).
O número do contrato informado à fl. 17 (12397174) não se
refere ao instrumento firmado pelo autor, mas sim ao número fornecido pelo INSS e
relativo ao código de reserva de margem consignável.
Portando, não há como se acolher a alegada ausência de
comprovação da regularidade da contratação. Verifica-se que o no da adesão
constante no contrato firmado pelas partes (46066918) é o mesmo que consta em
outro código de reserva de margem consignável (10289151), que foi excluído em
2/2/2017, sendo a mesma data em que incluído o código 12397174 (fl. 58 tela
informativa). Ressalte-se, ainda, que na mesma tela informativa consta que a reserva
ativa é a de número 12397174. Embora a referida tela tenha sido produzida de forma
unilateral, as informações nela contidas, quando analisadas com os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004508-25.2019.8.26.0157
4
documentos apresentados, permitem concluir que o autor contratou o empréstimo
consignado na modalidade mencionada, revelando-se regular a emissão do cartão de
crédito.
Acerca da alegada impossibilidade de se conhecer ou fixar a
quantidade de parcelas do empréstimo, necessário mencionar que tal circunstância
relaciona-se com a própria natureza da operação de crédito contratada, e não
autoriza, por si só, a revisão do negócio jurídico.
Nesse contexto, de rigor o desprovimento o recurso, devendo
a sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O
E.
Superior Tribunal
de
Justiça prestigia
este
entendimento quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004508-25.2019.8.26.0157
5
Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Consigna-se apenas que a sentença assentou corretamente:
“Vistos. JOSÉ MILTON DOS SANTOS NASCIMENTO ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MORAIS contra BANCO BMG
S.A, alegando, em apertada síntese, que recebe benefício previdenciário e que contratou com a
requerida empréstimo consignado, porém não contratou nenhum cartão de crédito; que constatou o
desconto indevido de seu benefício; que jamais utilizou o cartão. Pede a declaração da nulidade do
contrato do cartão de crédito, das deduções, sua cessação, o seu, a repetição de indébito, em dobro
e a reparação dos danos morais sofridos, estimados em R$10.000,00. A tutela foi deferida (fls.
23/24). O requerido, devidamente citado, contestou alegando que as partes firmaram contrato de
empréstimo consignado, que, por meio de TED para conta do autor; que para o cancelamento do
contrato a autor deveria proceder a devolução do valor creditado em seu favor junto ao banco. No
mais, se insurge com relação a indenização por danos morais e repetição de indébito. Requer a
improcedência da ação (fls. 55/77). Houve réplica (pag. 185/188). É o relatório. Fundamento e
DECIDO. Processo em ordem, que se desenvolveu sob os auspícios do contraditório e da ampla
defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado. A ação comporta julgamento
imediato, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, porquanto suficientemente
esclarecidas as questões de fato e de direito, mostrando-se desnecessária a produção de outras
provas, notadamente em audiência. Com efeito, de saída, releva ponderar que o desconto
combatido, denominado Reserva de Margem Consignável (RMC), possui respaldo legal. O artigo 6o,
da Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015, assim preconiza: Os titulares de
benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1 o e
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas
as normas editadas pelo INSS. A autarquia previdenciária, de seu turno, na Instrução Normativa
INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, regulamentou a possibilidade de reserva de até 5% da
margem consignável, sob a rubrica RMC, para operações com cartão de crédito (artigo 3o, § 1o, II),
observado o limite total de 35% do benefício (artigo 3o, § 1o, caput). Partindo dessa premissa, na
espécie, a despeito da negativa inicialmente apontada, houve, sim, efetiva contratação entre as
partes, conforme Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S/A e Autorização
para Desconto em Folha de Pagamento colacionado com a contestação (pag. 91/98). Como o
crédito disponibilizado foi utilizado através de saque via TED (vide pag. 99/105), em consonância
com os documentos de fls. 106/120, seguiram-se os descontos diretos em benefício previdenciário,
nos estritos moldes ajustados. Ao que parece, pretende-se, equivocadamente, desvencilhar o "cartão
de crédito", instrumento físico, da relação jurídica de
financiamento que o pressupõe, para a qual ele serve de simples veículo. Sem embargo do
posicionamento sacramentado pela súmula 297, do C. Superior Tribunal de Justiça, que possibilita
a revisão geral do contrato independentemente de fato superveniente (artigo 6, V, do Código de
Defesa do Consumidor), não incorreu a parte demandada em qualquer prática hábil a desaguar em
vantagem excessiva ou abusiva, capaz de submeter o consumidor a situação de desvantagem
exagerada ou de encerrar ilegalidade que mereça proscrição judicial. Não há, por consequência,
valor a ser repetido, tampouco em dobro. A parte autora pagou pelo crédito utilizado, no modo
ajustado. Não há, outrossim, ato ilícito (artigo 940, do Código
Civil) ou fato do produto ou serviço (artigos 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004508-25.2019.8.26.0157
6
sirvam de fundamento jurídico para a imposição de obrigação reparatória, de natureza material ou
moral. Cabe obtemperar que o E. Tribunal de Justiça deste estado, em casos parelhos, já se
manifestou a respeito da legalidade do tipo de contratação sub judice: "APELAÇÃO Ação ordinária
cumulada com pedido indenizatório Alegação de desconhecimento do contrato Pedidos
improcedentes - Pleito de reforma Impossibilidade Alegação de venda casada e abuso em face da
hipossuficiência - Inovação recursal Questão não analisada Cartão de crédito com reserva de
margem consignável Instituição financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de
Crédito Consignado devidamente subscrito pelo autor Autorização para reserva de margem
consignável Comprovante de transferência para conta do autor Montante descontado mensalmente
que respeita o limite estabelecido pela Lei no 13.172/2015 Banco que se desincumbiu do ônus de
comprovar a existência de fato extintivo do direito do requerente (artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil) Sentença mantida Recurso não provido." (Relator(a): Claudia Grieco Tabosa
Pessoa; Comarca: Birigüi; Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
05/06/2017; Data de registro: 08/06/2017); "DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR Cartão de crédito com desconto do
valor mínimo da fatura em folha de pagamento - Autor que afirma não ter contratado cartão de
crédito ou qualquer empréstimo com a instituição financeira - Documentos juntados aos autos que
comprovam a existência da contratação de cartão de crédito, sua utilização e a regularidade dos
descontos - Débito exigível - Sentença mantida. Recurso não provido." (Relator(a): Marino Neto;
Comarca: Presidente Prudente; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 17/08/2016; Data de registro: 17/08/2016); “Declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com o pedido de ressarcimento por danos materiais e morais - Cartão de crédito -
Lançamentos no valor mínimo da fatura em conta destinada ao recebimento de benefício
previdenciário - Ausência de liquidação integral da dívida Legitimidade dos descontos. Recurso
não provido.” (Relator(a): César Peixoto; Comarca: Barretos; Órgão julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 17/12/2014; Data de registro: 19/12/2014). Diante do
exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Condeno o autor as custas e
despesas do processo, bem como com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade. P.I. Cubatão, 01 de setembro de 2020”.
Em casos símiles analisados, assim se pronunciou esta C. 38a
Câmara de Direito Privado:
“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada
com o pedido de indenização por danos morais e materiais
Contrato de prestação de serviços de utilização de cartão de
crédito consignado Uso efetivo do crédito Vício de vontade
na formação do negócio jurídico não verificado
Sentença
reformada Recurso do réu conhecido, em parte, e provido; não
provido
o
adesivo
do
autor”.
(Apelação
no
1000281-89.2016.8.26.0579, Rel. Des. Cesar Peixoto, j.
08/03/2017).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Autor que alega não ter
solicitado cartão de crédito com reserva de margem consignável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004508-25.2019.8.26.0157
7
(RMC) em benefício previdenciário. Contratação comprovada
pela instituição financeira. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. (...) Com efeito, a instituição financeira trouxe prova
documental consistente na cópia do “Termo de adesão cartão de
crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em
folha de pagamento” (fls. 85/87), devidamente assinado pelo
autor, bem como cópia de seus documentos pessoais (fls. 88/91) e
de “saque autorizado” realizado no limite disponível do cartão
de crédito (fls. 92). Acresça-se ainda, que, além de o termo de
adesão expressamente fazer menção à contratação de cartão de
crédito consignado, verificam-se discriminadas as taxas e
encargos existentes no serviço a ser prestado, bem como o valor
consignado para pagamento do mínimo indicado na fatura, sendo
incabíveis, portanto, as alegações de que desconhecia que o
crédito seria cedido na forma de cartão de crédito. O contrato
firmado entre as partes ocorreu de forma livre e consciente, não
havendo, portanto, que se falar em prejuízos causados ao autor,
seja de ordem material ou moral. Ademais, houve aproveitamento
do crédito fornecido, conforme se verifica do comprovante de
saque juntado pelo réu (fls. 92), que o autor confessou ter
efetuado (fls. 71). Consigne-se, por oportuno, que o autor limitou-
se a alegar desconhecimento na forma de concessão do crédito e
nada trouxe de modo a comprovar suas alegações ou afastar a
validade dos documentos produzidos, de modo que carece a mera
alegação de desconhecer a emissão do cartão de crédito. Resta
claro, portanto, que não há embasamento para o acolhimento da
pretensão indenizatória do autor por danos morais e materiais,
uma vez que as provas apontam para a validade da contratação e
dos descontos efetuados pela instituição financeira”. (Apelação
no 1006233-65.2016.8.26.0024, Rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, j. 26/07/2017).
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na sentença, e aqui expressamente adotados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004508-25.2019.8.26.0157
8
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Menciona-se, por derradeiro, que o julgador, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar decisão, não está obrigado a ater-se aos
fundamentos indicados pelas partes e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. Na lição de Theotônio Negrão: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para composição do litígio (STJ-1a T, AI
169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo
sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207” (in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 39a ed., 2007, p. 698, nota 3 ao art. 535).
Nesse sentido: “Saliente-se, ademais, que o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos” (STJ, AREsp 806271, Rel. Min. Marco Buzzi,
DJe 29/03/2017).
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo
acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo
85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante com o adicional de 5% (cinco
por cento) de honorários, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado dado à causa, observada a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator